Tribunal: TJDFT
Processo: 0042825-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0042825-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROCHA BARTELOTTI, ROBERTO SIMAS MAGALHAES, SUELI MAGALHAES PASTORE APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pagamento integral do acordo ou esclareçam sobre equívoco no lançamento das datas de vencimentos das parcelas. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator